Tribunal: TJPA
Processo: 0008511-10.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008511-10.2017.8.14.0136

APELANTE: SERGIO DE SOUSA LAGO, CLAUDIO MARCIO DO NASCIMENTO, ROQUE SERGIO LOURENCO BARBOSA, BRUNO FERNANDES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I.

Questão sob exame:

1.

Insurgem-se os réus contra sentença que os condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, e 01 (um) ano de reclusão por outros delitos conexos, ambas as penas fixadas em regime inicial aberto.

II.

Questão em discussão:

2. A defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, dado o lapso temporal superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

III.

Razões de decidir:

2.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos para penas inferiores a 02 (dois) anos.

3.

Tendo sido a denúncia recebida em 14/12/2017 e a sentença prolatada apenas em 31/08/2023, constata-se a superação do prazo legal sem causa interruptiva válida, configurando-se a prescrição retroativa nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

IV.

Julgamento e tese:

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento:
Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE de

BRUNO FERNANDES DE LIMA, ROQUE SERGIO LOURENÇO BARBOSA, CLÁUDIO MÁRCIO DO NASCIMENTO e SÉRGIO DE SOUSA LAGO, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora __________.

Belém, .... de ................... de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0008511-10.2017.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

APELANTES: BRUNO FERNANDES DE LIMA, ROQUE SERGIO LOURENCO BARBOSA, CLAUDIO MARCIO DO NASCIMENTO e SERGIO DE SOUSA LAGO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRUNO FERNANDES DE LIMA, ROQUE SERGIO LOURENÇO BARBOSA, CLÁUDIO MÁRCIO DO NASCIMENTO e SÉRGIO DE SOUSA LAGO contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os réus às penas de reclusão e multa pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, dentre outros.

Consta na denúncia, em resumo, que os recorrentes, no dia 09 de dezembro de 2017, teriam subtraído diversos bens de uma residência, com emprego de arrombamento, contando com o envolvimento de mais de um agente e supostamente com a participação de menor de idade, o que resultou na imputação dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores.

O feito tramitou regularmente, culminando com sentença condenatória conforme acima descrita. Inconformada, a defesa recorreu, pugnando, em síntese, pelo:

Reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, diante do decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (em 14/12/2017) e a prolação da sentença condenatória (em 31/08/2023), nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, de de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

1 – Da prescrição da pretensão punitiva retroativa

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por BRUNO FERNANDES DE LIMA, ROQUE SERGIO LOURENÇO BARBOSA, CLÁUDIO MÁRCIO DO NASCIMENTO e SÉRGIO DE SOUSA LAGO contra sentença que os condenou às penas de reclusão e multa pelos crimes a eles imputados, conforme art. 155, §4°, IV, do Código Penal, entre outros dispositivos.

O recurso merece prosperar.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 06/09/2017 e a sentença condenatória foi prolatada apenas em 14/06/2024. Para os delitos imputados, as penas individualmente aplicadas não ultrapassam 2 (dois) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Nos termos do art. 110, §1º, do mesmo diploma legal, a prescrição, depois de proferida a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, rege-se pela pena concretamente aplicada, sendo admissível o reconhecimento da prescrição retroativa quando, entre os marcos interruptivos (no caso, o recebimento da denúncia e a sentença), transcorrer prazo superior ao legal.

No presente caso, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu período superior a quatro anos, o que consuma a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

A jurisprudência consolidada de nossos tribunais reconhece a possibilidade de extinção da punibilidade em casos análogos, diante do reconhecimento da prescrição retroativa.

Vejamos:

PETIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS. STF. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. CRIME CONTINUADO. CAUSA DE AUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA 497/STF. SUPERVENIÊNICA. LEI 12.234/2010. APLICAÇÃO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. 1. Cuida-se de decisão concessiva da ordem de habeas corpus, proferida pelo e. STF, que determinou ao STJ o exame da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto aplicada ao réu. 2. Nos termos da Súmula 497/STF, o prazo prescricional é contabilizado para cada um dos crimes seriados, tendo por parâmetros a data em que praticados e a pena a eles aplicada, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuação, do art . 71 do CP. 3. As modificações da Lei 12.234/10 não podem retroagir para prejudicar o réu, haja vista se tratar de norma penal mais prejudicial e superveniente à prática dos crimes que lhe foram imputados. Precedentes. 4. No acórdão condenatório, sobre a pena-base de 2 anos imposta a cada conduta, incidiu a causa de diminuição do art. 16 do CP, decorrente do arrependimento posterior, à razão de 1/3, tendo como resultado a pena individualizada de cada fato de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 5. Na hipótese dos autos, como, entre a data dos fatos (entre 2003 e 2005) e o recebimento da denúncia (acórdão proferido em 17/12/2014) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena em concreto, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei 12.234/10 6. Prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa com base na pena em concreto reconhecida com a declaração da extinção da punibilidade. (STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Assim, à luz do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de BRUNO FERNANDES DE LIMA, ROQUE SERGIO LOURENÇO BARBOSA, CLÁUDIO MÁRCIO DO NASCIMENTO e SÉRGIO DE SOUSA LAGO, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 28/08/2025